Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão no julgado. Argumenta que não foi analisado o pedido de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão.
4. A questão em discussão é a existência ou não de contradição no julgado, pois a parte embargante alega que não foi apreciado o pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 6. Na hipótese dos autos, o acórdão é claro nos itens IX e X quanto a ausência de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, bem como inexistência de ato ilícito o que afasta a condenação por danos morais. Confira-se o teor: “IX. Portanto, convém esclarecer que os lançamentos efetuados nos meses de maio a julho, e desconsiderados na planilha utilizada pela parte autora para apurar o suposto débito da ré, superam R$ 15.000,00. Portanto, constata-se que aqueles lançamentos desconsiderados atingem a quase totalidade do montante pleiteado pela parte autora (R$ 15.265,36), sendo que a ínfima diferença de pouco mais de R$ 200,00 entre o valor pleiteado e o equívoco constatado decorre de créditos para o autor lançados nas faturas do cartão de crédito mensalmente, como estorno da anuidade (que oscilavam entre R$ 20,62 e R$ 41,25 mensalmente), além de eventual crédito porventura não constatado, visto que em algumas faturas nos autos não consta a integralidade dos lançamentos do mês. Portanto, não há que se falar em ressarcimento de valores pela empresa ré. X. Enfim, diante da ausência de irregularidade na faturas emitidas pela parte ré recorrente, sem demonstração da ocorrência de ato ilícito, também deve ser afastada a condenação por danos morais.”
IV. Dispositivo.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação em custas e honorários.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.